Tribunal: TJDFT
Processo: 0725817-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. APRECIAÇÃO INVIÁVEL POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME IMPEDITIVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PARA A ACUSAÇÃO. CÁLCULO DO LAPSO TEMPORAL SOBRE A TOTALIDADE DA PENA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em Execução Penal interposto por M.G.V.B. contra decisão que indeferiu o pedido de indulto, fundamentada nos artigos 2o, inciso XII, e 9o do Decreto no 11.846/2023. A defesa alega que a unificação das penas de processos distintos é inadequada e contraria a tese fixada no Tema Repetitivo 1.106 do STJ, o que impede a concessão do indulto. Requer a revogação da unificação das penas e a concessão do indulto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a unificação das penas pode ser revogada em sede de agravo sem supressão de instância; (ii) determinar se foram preenchidos os requisitos objetivos para a concessão do indulto, conforme previsto no Decreto no 11.846/2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A análise do pedido de revogação da unificação das penas é inviável em sede de agravo, pois não foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem, configurando supressio instantiæ.
O artigo 9o do Decreto no 11.846/2023 prevê a soma das penas para análise do requisito objetivo do indulto. No caso, a agravante não cumpriu 2/3 da pena do crime impeditivo, conforme exigido pelo decreto, para que pudesse ser declarada a extinção da pena em relação ao crime não impeditivo.
A jurisprudência estabelece que a pena transitada em julgado para a acusação deve ser considerada no cálculo do lapso temporal para a concessão do indulto ou da comutação de penas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: 1. A análise de pedido de cancelamento da unificação das penas sem prévia apreciação pelo Juízo de origem configura supressão de instância. 2. O Decreto no 11.846/2023 exige o cumprimento de 2/3 da pena de crime impeditivo para concessão de indulto em relação a crimes não impeditivos.

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 11.846/2023, arts. 2o, inciso XII, e 9o, caput e parágrafo único; CP, art. 304; Lei 9.455/1997, art. 1o, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 342.094/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 07.06.2016; TJDFT, Acórdão no 1121253, rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 02.08.2018.